Tribunal: TJDFT
Processo: 0719882-98.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DESCUMPRIMENTO. NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Reclamação Criminal contra decisão que não reconheceu o descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006).
II. Questões em discussão:
2. Questão em discussão: verificar se houve o descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.
III. Razões de decidir:
3. Na hipótese, na decisão de concessão das medidas protetivas, já constou que elas estariam vigentes pelo prazo de 06 (seis) meses. Inexistindo qualquer pedido de prorrogação, não se constata o seu descumprimento (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), pois as novas condutas do reclamado ocorreram quando há muito expirado o prazo estabelecido.
IV. Dispositivo:
4. Pedido julgado improcedente.